Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705805-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CRISTINE ANDREA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AÇÃO PESSOAL NÃO ENQUADRÁVEL EM NENHUMA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA (CC, ART. 205). PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INTERREGNO IDÊNTICO (STF, SÚMULA 150). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PENHORA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO EXECUTIVO. LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO DETERMINADA PELA JUSTIÇÃO FEDERAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 904, I). SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Operado o trânsito em julgado da sentença, aperfeiçoando-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executiva, inicia-se a fluição do prazo prescricional para aviamento da execução, na exatidão do princípio da actio nata (CC, art. 189), que se opera no mesmo prazo da ação (STF, Súmula 150), cujo termo inicial é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, pois desde então o credor está revestido de lastro para exercitar a pretensão executória que o assiste e não pode sobejar situação de direito estabelecida de forma indefinida. 2. Aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, posto que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor. 4. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. 5. Conquanto consumada a expropriação de patrimônio do executado, não tendo sido viável a disposição do produto arrecadado à exequente na conformidade do crédito que a assiste, pois alcançado por ordem judicial precedente de bloqueio, inviável que seja reconhecida a quitação, que, no caso, somente se aperfeiçoará com a disposição do equivalente em dinheiro ao débito excutido em seu favor (CPC, art. 904, I), e, enquanto não aperfeiçoada essa operação, inviável se cogitar de quitação, inclusive porque, estando o produto obtido com o leilão judicial bloqueado, o executivo deve, inclusive, prosseguir com a expropriação de outros bens da titularidade do excutido, pois o produto arrecadado com a alienação será, de qualquer forma, revertido em seu proveito. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, 904 e 907, todos do Código Civil, defendendo a extinção da presente ação executiva, uma vez que teria sido alcançada pela prescrição intercorrente, porquanto a Exequente/Agravada deixou de dar andamento ao feito por prazo superior ao lustro prescricional, além de ter havido a quitação do valor perseguido com sobejo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a conclusão turma julgadora, no sentido de que “em se tratando de pretensão destinada à percepção de importe retratado na sentença, ora em fase de cumprimento de sentença, o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, consoante dispõe o artigo 205 da legislação civil codificada, pois o vínculo havido entre as partes encerrara natureza contratual” (ID 19084368 - Pág. 5), encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. 1. Ação ajuizada em 20/01/1994. Recurso especial atribuído ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 3. O propósito recursal é definir se está prescrita a pretensão da recorrida de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais, ajuizada em decorrência de atraso na entrega de imóvel. 4. Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes determinou que a sua apuração deveria dar-se em liquidação por arbitramento, convém reconhecer que, somente com o encerramento da liquidação, é que nasceu para a recorrida a sua pretensão executória. 5. A ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150/STF). 6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida, ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um inadimplemento contratual por parte da recorrente. 7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 8. Destarte, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC/02, e que o termo inicial é a data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu sobre a liquidação de sentença, conclui-se pela não ocorrência da prescrição. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1453851/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/8/2019) (g.n.) CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria. (REsp 1494482/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHIDJe 18/12/2020) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 904 e 907, ambos do CC, porquanto rever os fundamentos do acórdão, ao consignar que “ressoa impassível que o débito exequendo não encontra-se quitado. É que, diante da indisponibilidade dos bens de titularidade do agravante decretada pela Justiça Federal, o produto obtido com a arrematação encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao executivo e não fora levantado pela agravada” (ID 19084368 - Pág. 9), e acolher a tese recursal, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029